Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO PARA PLEITEAR DIREITO DA PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. À luz do art. 18 do Código de Processo Civil ninguém está autorizado a pleitear direito alheio em nome próprio.
2. A pessoa física e a empresa possuem personalidades jurídicas distintas, não podendo aquela demandar, em nome próprio, direito desta.
3. O autor carece de legitimidade para pleitear em seu nome o desbloqueio ou reparação de eventuais danos decorrentes do bloqueio da conta corrente da empresa de responsabilidade limitada, da qual é sócio.
4. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício. Recurso prejudicado.
5. Sem custas ou honorários.